Tribunal: TJSP
Processo: 2043126-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo – Pedido de revogação da prisão preventiva – Pleito já analisado em outro habeas corpus julgado – Nenhum fato novo modificativo da situação da Paciente – Não conhecimento da impetração nesse ponto – Anulação da carta precatória expedida – Prejuízo não verificado – Pedido afastado – Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada, observando-se que ao processo

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo – Pedido de revogação da prisão preventiva – Pleito já analisado em outro habeas corpus julgado – Nenhum fato novo modificativo da situação da Paciente – Não conhecimento da impetração nesse ponto – Anulação da carta precatória expedida – Prejuízo não verificado – Pedido afastado – Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada, observando-se que ao processo deve ser dado andamento, designando-se data para realização da audiência faltante, com prioridade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000554619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2043126-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
WESLEY DA SILVA CUBAS e Impetrante CLEITON CESAR SILVA SANTOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente a
ordem e, na parte conhecida, Denegaram , observando-se que ao processo deve ser
dado prosseguimento ao feito, designando-se data para realização da audiência
faltante, com prioridade.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2043126-71.2020.8.26.0000 -Voto no 17513
2
Habeas Corpus Criminal no 2043126-71.2020.8.26.0000
Impetrante: Cleiton Cesar Silva Santos
Paciente: Wesley da Silva Cubas
Comarca: São Paulo
Voto no 17513
HABEAS CORPUS Roubo Pedido de revogação da
prisão preventiva Pleito já analisado em outro habeas
corpus julgado
Nenhum fato novo modificativo da
situação da Paciente Não conhecimento da impetração
nesse ponto Anulação da carta precatória expedida
Prejuízo não verificado
Pedido afastado
Ordem
parcialmente
conhecida
e,
nesta
parte,
denegada,
observando-se que ao processo deve ser dado andamento,
designando-se data para realização da audiência faltante,
com prioridade.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado por Cleiton Cezar da Silva Santos em
favor de Wesley da Silva Cubas, alegando estarem sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta
que o Paciente não foi reconhecido pela vítima e os demais
corréus o isentaram de culpa, bem como que o Juízo
determinou a expedição de carta precatória para que fosse
realizado reconhecimento fotográfico do Paciente, mas tal ato já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2043126-71.2020.8.26.0000 -Voto no 17513
3
foi realizado há mais de um ano, caracterizando tumulto
processual, pois o correto seria a designação de audiência, com
o interrogatório do Paciente. Alega que o Paciente é primário e
está há quase três anos impedido de ir e vir, mesmo sendo
inocente. Por fim, aduz não estarem presentes os requisitos da
prisão preventiva.
Requer, assim, a concessão da ordem
para que seja concedida a liberdade provisória ao Paciente, bem
como que seja anulada a carta precatória no
0011755-02.2019.8.26.0278 visto se tratar de ato já praticado,
devendo o feito ter andamento com a designação de audiência
de julgamento e interrogatório, uma vez que todas as
testemunhas já foram ouvidas com o acompanhamento da
defesa do Paciente.
É o relatório.
A ordem comporta conhecimento parcial.
Isso
porque
a
necessidade
da
manutenção da prisão preventiva do Paciente já foi analisada
nos autos do Habeas Corpus no 2092859-40.2019.8.26.0000,
julgado em 16/06/2019 e, por enquanto, não vislumbro
motivos que modifiquem a situação da Paciente, vez que nada
de novo foi trazido aos autos.
Com relação à carta precatória expedida
para a oitiva da vítima, consultando os autos da mesma (no
0011755.02.2019-8.26.0278), tem-se que ela foi devolvida ao
juízo deprecante em 02/04/2020 devidamente cumprida, sem,
contudo, ter sido realizado reconhecimento do Paciente, quer
pessoalmente, quer por meio fotográfico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2043126-71.2020.8.26.0000 -Voto no 17513
4
Não se verificou prejuízo ao Paciente,
devendo ser afastada a pretensão de anulação da carta
precatória.
O processo sofreu alguns equívocos na
sua tramitação, devendo agora ser designada audiência para o
interrogatório do Paciente, independentemente da juntada da
carta precatória no 0011755.02.2019-8.26.0278, visto que a
vítima já foi ouvida pelo juízo em outras oportunidades, dando,
assim, prosseguimento no feito.
Ante o exposto, conheço parcialmente a
ordem e, na parte conhecida, denega-se, observando-se que ao
processo deve ser dado prosseguimento ao feito, designando-se
data para realização da audiência faltante, com prioridade.
Alberto Anderson Filho
Relator